Tribunal: STJ
Processo: 0030175-32.2014.8.13.0621
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2241789 - MG(2022/0349373-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO - RJ138704
RAFAEL SGANZERLA DURAND - SP211648
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
RENATO CHAGAS MACHADO - RS109072B
AGRAVADO
: FRANCISCO BALDOINO SANTANA
ADVOGADOS
: DANILO DIAS FURTADO - MG093158
DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - MG206036
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE
ATIVA
DE
POUPADOR
NÃO
ASSOCIADO
AO
IDEC.
COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA (
E
.
TEMA 723/STJ
TEMA 724/STJ)
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DA
ART. 16
LEI 7.347/1985.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA
AÇÃO COLETIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE
DE INCLUSÃO SEM PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICAÇÃO
DOS
EXPURGOS
POSTERIORES COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.
AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL.
MÉRITO
ANALISADO
INTEGRALMENTE
CONFORME
PRECEDENTES
EM
RECURSOS
REPETITIVOS.
SOBRESTAMENTO INDEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Alegada violação dos arts. 17, 485, VI, e 783 do
por
CPC/2015,
ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC, e afronta ao
Documento eletrônico VDA55105301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 8531e68a-7cfd-47e3-b9be-fed6accd80e5

alcance territorial da sentença coletiva (art. 16 da
, não
Lei 7.347/1985)
prospera, porquanto o acórdão recorrido encontra-se em estrita
conformidade com a tese firmada em recurso repetitivo, nos termos
dos Temas 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça, os quais
reconheceram que a sentença proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9 é aplicável a todos os poupadores do Banco do
Brasil, independentemente de filiação ao IDEC ou domicílio no Distrito
Federal.
2. O pedido de suspender o feito, sob o argumento de afetação do
tema em repetitivos ou de repercussão geral, não se sustenta, pois o
núcleo da controvérsia sobre legitimidade ativa e competência,
na ACP proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, já decidido de
modo defintivo nos Temas 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça
3. Esta Corte consolidou o entendimento acerca do termo inicial dos
juros de mora (citação na fase de conhecimento da ACP –
e da impossibilidade de inclusão de juros
Tema 685/STJ)
remuneratórios não previstos no título judicial (
, bem
Tema 887/STJ)
como da incidência dos expurgos inflacionários posteriores como
correção monetária plena do débito judicial.
4. O acórdão recorrido, ao dar provimento à apelação para reconhecer
a legitimidade ativa e a competência, e determinar o prosseguimento
da execução individual, decidiu em consonância com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, o que atrai o óbice da Súmula n. 83
do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55105301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 8531e68a-7cfd-47e3-b9be-fed6accd80e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2241789 - MG(2022/0349373-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO - RJ138704
RAFAEL SGANZERLA DURAND - SP211648
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
RENATO CHAGAS MACHADO - RS109072B
AGRAVADO
: FRANCISCO BALDOINO SANTANA
ADVOGADOS
: DANILO DIAS FURTADO - MG093158
DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - MG206036
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE
ATIVA
DE
POUPADOR
NÃO
ASSOCIADO
AO
IDEC.
COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA (
E
.
TEMA 723/STJ
TEMA 724/STJ)
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DA
ART. 16
LEI 7.347/1985.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA
AÇÃO COLETIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE
DE INCLUSÃO SEM PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICAÇÃO
DOS
EXPURGOS
POSTERIORES COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.
AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL.
MÉRITO
ANALISADO
INTEGRALMENTE
CONFORME
PRECEDENTES
EM
RECURSOS
REPETITIVOS.
SOBRESTAMENTO INDEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Alegada violação dos arts. 17, 485, VI, e 783 do
por
CPC/2015,
ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC, e afronta ao
Documento eletrônico VDA54829384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:46
Código de Controle do Documento: d62f2fda-15d4-41a2-9253-f8916d8f920e

alcance territorial da sentença coletiva (art. 16 da
, não
Lei 7.347/1985)
prospera, porquanto o acórdão recorrido encontra-se em estrita
conformidade com a tese firmada em recurso repetitivo, nos termos
dos Temas 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça, os quais
reconheceram que a sentença proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9 é aplicável a todos os poupadores do Banco do
Brasil, independentemente de filiação ao IDEC ou domicílio no Distrito
Federal.
2. O pedido de suspender o feito, sob o argumento de afetação do
tema em repetitivos ou de repercussão geral, não se sustenta, pois o
núcleo da controvérsia sobre legitimidade ativa e competência,
na ACP proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, já decidido de
modo defintivo nos Temas 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça
3. Esta Corte consolidou o entendimento acerca do termo inicial dos
juros de mora (citação na fase de conhecimento da ACP –
e da impossibilidade de inclusão de juros
Tema 685/STJ)
remuneratórios não previstos no título judicial (
, bem
Tema 887/STJ)
como da incidência dos expurgos inflacionários posteriores como
correção monetária plena do débito judicial.
4. O acórdão recorrido, ao dar provimento à apelação para reconhecer
a legitimidade ativa e a competência, e determinar o prosseguimento
da execução individual, decidiu em consonância com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, o que atrai o óbice da Súmula n. 83
do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
S.A. (BB) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento
no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR NÃO FILIADO AO IDEC -
COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. Os Tribunais
Superiores fixaram tese quanto à legitimidade do consumidor não
filiado ao IDEC para propositura do cumprimento de sentença oriundo
da ação coletiva pelo instituto proposta, bem como a competência do
juízo do domicílio do consumidor e não apenas ao juízo de Brasília/DF
para o processamento e julgamento do feito. DERAM PROVIMENTO
AO RECURSO. (e-STJ, fl. 388)

Documento eletrônico VDA54829384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:46
Código de Controle do Documento: d62f2fda-15d4-41a2-9253-f8916d8f920e

Nas razões do recurso, BB apontou ( ) violação dos arts. 17, 485, VI, e 783
1
do CPC, afirmando ilegitimidade ativa do poupador não associado ao Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) para executar a sentença coletiva e
ausência de título líquido, certo e exigível; ( ) afronta ao alcance territorial da sentença
2
coletiva (art. 16 da
, defendendo eficácia restrita e necessidade de
Lei 7.347/1985)
residência na área de competência do juízo prolator; ( ) violação dos arts. 1.035 e
3
1.036 do CPC, com pedido de sobrestamento do processo em razão de temas
afetados e repercussão geral; ( ) definição do termo inicial dos juros de mora e
4
parâmetros de correção
com afastamento de juros remuneratórios
monetária/expurgos,
não previstos no título; e ( ) existência de dissídio jurisprudencial, invocando decisões
5
do TJSP que exigiram filiação ao IDEC para execução individual da sentença coletiva
(v.g., apelações e agravos que limitaram os efeitos subjetivos aos associados, com
suporte no RE
do STF) com o acórdão do TJMG que reconheceu a
573.232/SC
legitimidade de qualquer poupador e o foro do domicílio, alinhado aos Temas 723/724
do STJ, além da tese de eficácia territorial restrita da ACP (art. 16 da LACP) e
necessidade de suspensão dos feitos, em contraposição às orientações do STJ que
afastam tais óbices e permitem o prosseguimento das execuções individuais.
Houve apresentação de contraminuta por FRANCISCO BALDOINO
SANTANA (FRANCISCO), conforme, e-STJ, fls. 536/537.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar na parte conhecida.

e

(1)
(2) Da violação dos arts. 17, 485, VI, 783 do CPC e
da
art. 16
Lei 7.347/1985

Em seu apelo nobre, BB sustenta, em primeiro plano, a ilegitimidade ativa
de FRANCISCO, sob o argumento de que, por não ser associado ao IDEC à época da
propositura da Ação Civil Pública, não poderia se beneficiar do título judicial, nos
termos da interpretação conferida ao
o, XXI, da Constituição Federal pelo
art. 5
Supremo Tribunal Federal, e com base na limitação da eficácia territorial da sentença
coletiva prevista no
da
art. 16
Lei n. 7.347/1985.
O acórdão recorrido do TJMG afastou tal pretensão, fundamentando-se no
entendimento consolidado dos Tribunais Superiores de que o poupador, associado ou
não, tem seu direito reconhecido em âmbito nacional e que a facilitação para
Documento eletrônico VDA54829384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:46
Código de Controle do Documento: d62f2fda-15d4-41a2-9253-f8916d8f920e

efetivação do direito do consumidor deve ser preconizada, o que atinge o objetivo da
ACP proposta pelo IDEC (e-STJ, fl. 391).
O julgado estadual afirmou a tese da legitimidade ativa do consumidor não
filiado ao IDEC e a competência do juízo do domicílio do consumidor, em clara
consonância com os precedentes de caráter vinculante exarados por este Superior
Tribunal de Justiça.
De fato, o tema da legitimidade ativa para a execução individual da sentença
proferida na Ação Civil Pública do IDEC contra o BB (Processo n. 1998.01.1.016798-9)
foi objeto de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724 do STJ),
com a fixação de teses que abarcam integralmente a controvérsia.
Confiram-se:
Tema Repetitivo n. 723:
A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
na ação civil coletiva no
Brasília/DF,
1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento
de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas
de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável,
por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de
caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de
sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao
beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Tema Repetitivo n. 724:
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também
por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou
não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no
1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF.

Como se vê, o STJ pacificou o entendimento de que a sentença proferida na
referida ACP é aplicável indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua filiação ao IDEC ou domicílio
no Distrito Federal, conferindo-lhes legitimidade ativa e a possibilidade de ajuizar o
cumprimento individual no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
Ademais, a tese do BB, no sentido de que o julgamento do RE 573.232/SC
pelo STF – que exige autorização expressa dos associados para a propositura de ação
por associação – deveria ser aplicado ao caso, foi expressamente afastada por esta
Corte Superior, tendo em vista que a questão da legitimidade, no contexto específico
da ACP em tela, foi definida sob o manto da coisa julgada estabelecida no processo
Documento eletrônico VDA54829384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:46
Código de Controle do Documento: d62f2fda-15d4-41a2-9253-f8916d8f920e

coletivo e ratificada em recurso repetitivo (
Temas 723 e 724). O
REsp 1.391.198/RS,
entendimento vinculante deste Tribunal estabelece que o título judicial formado na ACP
do IDEC abrange
todos os poupadores do BB no território nacional.
erga omnes
Portanto, o acórdão recorrido, ao reconhecer a legitimidade ativa de
FRANCISCO e a competência do foro de seu domicílio, adotou a orientação há muito
consolidada nesta Corte Superior, o que atrai o óbice da Súmula n. 83 do STJ,
aplicável inclusive aos recursos interpostos com base na alínea
do permissivo
a
constitucional.

(3) Do pedido de sobrestamento do feito (violação dos arts. 1.035 e 1.036 do
CPC)

Nas razões do recurso, BB insiste no sobrestamento do feito em virtude da
afetação de outros temas de repercussão geral ou recursos repetitivos, notadamente o
que tratava da legitimidade ativa de não associado para a
REsp 1.438.263/SP,
de sentença coletiva.
liquidação/execução
É imperioso destacar que o sobrestamento se deu na origem (e-STJ, fl. 228
e 341), sendo mantido por decisão do TJMG (e-STJ, fl. 274-278), mas foi
posteriormente afastado pelo próprio acórdão recorrido, ao dar provimento ao apelo e
determinar o prosseguimento da execução individual (e-STJ, fl. 388). A pretensão de
sobrestamento do REsp é manifestamente improcedente, porquanto a controvérsia
principal suscitada – a legitimidade ativa e o alcance da sentença coletiva do IDEC
contra o BB – já foi exaustivamente examinada e pacificada por este Superior Tribunal,
no julgamento do
(Temas 723 e 724).
REsp 1.391.198/RS
Embora o
(
tenha determinado a
REsp 1.438.263/SP
Tema 948/STJ)
suspensão de processos que discutiam a legitimidade ativa de não associado em
outros contextos de execuções coletivas (como a do Banco Nossa Caixa S.A.,
sucedido pelo BB), esta Corte, em sucessivas manifestações, reconheceu que o
se impõe para as execuções oriundas da ACP do IDEC contra o BB,
distinguishing
dada a força da coisa julgada específica daquela ação, já reconhecida nos Temas 723
e 724.
O título judicial em questão, transitado em julgado, expressamente definiu o
alcance
e a abrangência nacional, não havendo espaço para nova
erga omnes
discussão sobre a legitimidade, sob pena de ofensa a autoridade da coisa julgada,
conforme a própria interpretação desta Corte.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54829384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:46
Código de Controle do Documento: d62f2fda-15d4-41a2-9253-f8916d8f920e

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
IDEC.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. PRAZO PARA EMENDA À
INICIAL. DILATÓRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE.
1. Recurso especial interposto por Banco do Brasil S.A. contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que
reconheceu a legitimidade de poupadores para executar sentença
coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo IDEC, sem
necessidade de vínculo associativo.
2. É irrelevante a condição de associado ao IDEC para cumprimento
individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada
por associação na qualidade de substituta processual, conforme
entendimento do STJ no Tema Repetitivo 948.
3. Quanto à dilação de prazo para a emenda à inicial, a jurisprudência
desta Corte Superior há muito reconhece essa possibilidade "após a
apresentação da contestação, desde que não acarrete a alteração da
causa de pedir ou do pedido, por se tratar de prazo dilatório, e não
peremptório" (AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 1.589.774/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe de 1o/
). Tema Repetitivo
9/2020
321/STJ.
4. A suspensão do processo não se justifica, pois não há decisão que
determine o sobrestamento das demandas relacionadas à matéria.
5. A execução de sentença coletiva que condena ao pagamento de
expurgos inflacionários deve ser precedida de liquidação para apurar a
titularidade do crédito e o montante devido, conforme precedentes do
STJ.
Recurso conhecido em parte e provido em parte para determinar o
retorno dos autos à origem a fim de que se promova a liquidação de
sentença.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.205.123/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

Dessarte, a determinação de sobrestamento que se aplicava a outras
execuções de expurgos inflacionários não se superpõe à força vinculante e à coisa
julgada dos Temas 723 e 724, os quais tratam do caso concreto do IDEC
BB. O
versus
Tribunal estadual, ao prosseguir no julgamento, agiu em consonância com a
jurisprudência do STJ para a referida ACP, afastando a necessidade de suspensão.

(4) Dos juros de mora, juros remuneratórios e correção monetária/expurgos

BB argui a violação de dispositivos legais visando a alteração do termo
inicial dos juros de mora, o afastamento dos juros remuneratórios e a modificação dos
parâmetros de correção monetária, buscando afastar a aplicação dos expurgos
posteriores como fator de atualização do débito.
Documento eletrônico VDA54829384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:46
Código de Controle do Documento: d62f2fda-15d4-41a2-9253-f8916d8f920e

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o BB defende que a incidência
deveria ocorrer a partir da citação na fase de cumprimento de sentença individual, e
não da citação na fase de conhecimento da ACP coletiva.
Ocorre que esta Corte Superior, ao julgar o
e o
REsp 1.370.899/SP
(Tema 685), firmou a tese de que
REsp 1.361.800/SP
Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando
esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em
.
momento anterior
No caso dos autos, a condenação decorre de responsabilidade contratual
(contrato de depósito em caderneta de poupança), cujo inadimplemento se deu à
época do Plano Verão.
Portanto, o entendimento adotado pela instância
, alinhado à
a quo
orientação desta Corte, não comporta reforma em recurso especial, conforme o
comando da Súmula n. 83 do STJ.
De outro norte, BB argumenta que a inclusão de juros remuneratórios
mensais não previstos no título executivo judicial ofende a coisa julgada. Postula,
ainda, a revisão dos critérios de correção monetária e a exclusão da aplicação dos
expurgos inflacionários posteriores como fator de atualização.
O tema sobre inclusão de juros remuneratórios e correção monetária foi
igualmente objeto de recurso repetitivo (
, no qual
Tema 887/STJ, REsp 1.392.245/DF)
se assentou que:
(i) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de
liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento; e
(ii) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o
saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os
valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

Dessa forma, o acórdão do TJMG está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte no que tange à exclusão de juros remuneratórios não previstos no título e
a incidência dos expurgos posteriores como mera recomposição do poder de compra
da moeda, sem configurar
ou enriquecimento ilícito, o que, mais uma vez,
bis in idem
atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

(5) Da alegação de dissídio jurisprudencial

A alegada divergência jurisprudencial invocada pelo BB, suscitada com
fundamento na alínea
do permissivo constitucional, baseia-se na contraposição do
c
Documento eletrônico VDA54829384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:46
Código de Controle do Documento: d62f2fda-15d4-41a2-9253-f8916d8f920e

acórdão recorrido com julgados do TJSP e do STF (RE
), que exigem
573.232/SC
filiação ao IDEC e limitam a eficácia territorial da ACP.
Contudo, a análise da admissibilidade do recurso especial pela alínea
é
c
prejudicada quando o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência consolidada do STJ, como ocorre
.
in casu
Ademais, BB não demonstrou a similitude fática e o cotejo analítico
necessários, limitando-se a citar ementas que tratam da tese geral do RE

573.232/SC –
aplicável a casos de representação de associados em sentido estrito –, sem
demonstrar o confronto com o regime especial da coisa julgada na ACP do IDEC
contra o BB, regida pelos Temas 723 e 724.
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a consonância do
acórdão recorrido com a orientação firmada em recurso repetitivo ou súmula impede o
conhecimento do recurso especial tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, o que atrai, de forma definitiva, a incidência da Súmula n. 83
do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA EM DINHEIRO.
SUBSTITUIÇÃO
POR
SEGURO-GARANTIA.
INSUFICIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPLEMENTAÇÃO DA
SÚMULA 83/STJ.
APÓLICE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
CONCORDÂNCIA DO
SÚMULA 283/STF.
CREDOR. MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO EXEQUENTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
[...]
4. Ademais, "não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)" - (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.156.939/RN,
Turma, julgado em
DJe de
.
5/12/2022,
7/12/2022)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.033.961/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA.
RESCISÃO UNILATERAL PELO COMPRADOR. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N.o 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO
1. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54829384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:46
Código de Controle do Documento: d62f2fda-15d4-41a2-9253-f8916d8f920e

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida (Súmula n.o 83 do STJ).
3. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido
em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.156.939/RN,
julgado em
DJe de
5/12/2022,
7/12/2022)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de FRANCISCO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54829384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:46
Código de Controle do Documento: d62f2fda-15d4-41a2-9253-f8916d8f920e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.241.789 / MG
Número Registro: 2022/0349373-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00301753220148130621
00301753220148130621003
0621140030175
10621140030175001
10621140030175004
10621140030175006
106211400301751002
106211400301751005
19980110167989 301753220148130621 301753220148130621003 621140030175
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
EDUARDO MONTEIRO AVRAMESCO - RJ138704
RAFAEL SGANZERLA DURAND - SP211648
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
RENATO CHAGAS MACHADO - RS109072B
AGRAVADO
: FRANCISCO BALDOINO SANTANA
ADVOGADOS : DANILO DIAS FURTADO - MG093158
DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - MG206036
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55075616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:28
Código de Controle do Documento: 784c734e-ad68-4a39-b149-ed35b9fd5cb5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:28
Código de Controle do Documento: 784c734e-ad68-4a39-b149-ed35b9fd5cb5